Tribunal: TJSP
Processo: 0005397-59.2015.8.26.0052
Classe: Apelação Criminal / Seguida de Morte
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000952755
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005397-59.2015.8.26.0052, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados SANDRO
DA SILVA ARAGÃO e FELIPE ARAGÃO DE SOUZA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: ""NEGARAM PROVIMENTO
AO APELO MINISTERIAL, para que subsista a r. decisão soberana ora atacada,
por seus próprios fundamentos.V.U"", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MIGUEL MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
WALTER DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005397-59.2015.8.26.0052 -Voto no 43.635
2
VOTO RELATOR No 43.635
RECURSO DE APELAÇÃO No. 0005397-59.2015.8.26.0052
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADOS: FELIPE ARAGÃO DE SOUZA E SANDRO DA SILVA
ARAGÃO
COMARCA: SÃO PAULO 8a VARA CRIMINAL
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO APELA da sentença de fls. 956/958, proferida pela MMa. Juíza de
Direito, Dra. Michelle Porto de Medeiros Cunha Carreiro, a qual, em
conformidade com o veredicto do Conselho de Sentença, desclassificou as
condutas dos réus e condenou Felipe Aragão de Souza pelos crimes
previstos no artigo 129, § 3o (vítima Gerson) e no artigo 129, “caput” (vítima
Alisson), na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena de 04
(quatro) anos de reclusão, e 03 (três) meses de detenção, bem como
condenou Sandro da Silva Aragão pelo crime previsto no artigo 129,
“caput”, do Código Penal, à pena de 03 (três) meses de detenção, ambos a
cumprirem a pena em regime inicial aberto.
Insurge-se
o
Parquet,
pretendendo
a
condenação dos apelados, nos termos da incoativa, entendendo ser a
decisão dos senhores jurados manifestamente contrária à prova dos autos
(fls. 968/975).
O recurso foi contrarrazoado às fls. 996/1026 e
1030/1049.
A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer
de fls. 1070/1073, opinou pelo não provimento do apelo.
É O RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005397-59.2015.8.26.0052 -Voto no 43.635
3
Narra a denúncia que Felipe Aragão de Souza,
ora apelado, nas circunstâncias de tempo e lugar descritos na exordial,
agindo com intenção de matar, por motivo fútil, com emprego de meio cruel
e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu golpe contra
a cabeça de Gerson Ferreira de Lima, utilizando um instrumento
contundente, assim provocando a morte do ofendido, conforme laudo de
exame necroscópico.
Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias
de tempo e lugar, Sandro da Silva Aragão, ora apelado, agindo com
intenção de matar, por motivo fútil, com emprego de meio cruel e mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima, concorreu para a morte de
Gerson Ferreira de Lima, induzindo e prestando auxílio para que o primo
Felipe Aragão de Souza ceifasse a vida do ofendido.
Consta por fim que, nas mesmas circunstâncias
de tempo e lugar, os réus, ora apelados, agindo em concurso de agentes e
com unidade de desígnios, com intenção de matar, por motivo fútil, com
emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da
vítima, iniciaram a execução de um crime de homicídio contra Alisson
Deivis Moreira, desferindo Felipe golpes com o instrumento contundente e
Sandro socos contra o ofendido, causando as lesões descritas no laudo de
exame de corpo de delito, somente não consumando o delito por
circunstâncias alheias à sua vontade, haja vista que Alisson conseguiu se
desvencilhar e fugir de seus agressores, além de ter recebido pronto e
eficaz atendimento médico.
Em que pese o louvável empenho do combativo
Parquet, razão assiste à decisão do Conselho de Sentença, eis que se
funda em uma das versões apresentadas, não sendo, portanto,
manifestamente contrária à prova dos autos.
Como é cediço, somente se admite que o
julgamento seja anulado quando a decisão do Conselho de Sentença for
arbitrária, por se dissociar inteiramente da prova dos autos, isto é, quando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005397-59.2015.8.26.0052 -Voto no 43.635
4
atentatória da verdade apurada no processo, revelando distorção de sua
função judicante.
A propósito, confira-se a lição do saudoso Julio
de Fabrinni Mirabete:
Trata-se de hipótese em que se fere
justamente o mérito da causa, em que o 'error in judicando'
é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária,
porque se dissocia integralmente da prova dos autos, é
contrária manifestamente à verdade apurada no processo e
representa uma distorção da função judicante do Conselho
de Sentença1.
No entanto, havendo mais de uma versão
plausível, razoável e verossímil, a preferência do Tribunal Popular por uma
delas deve ser respeitada, por estar em sintonia com uma das linhas
aceitáveis de interpretação do caso.
In casu, a decisão desclassificatória encontrou
amparo no acervo probatório.
Em Plenário, os apelados admitiram ter agredido
as vítimas, porém negaram a intenção homicida (mídia).
A vítima Alisson, em Plenário, relatou que no dia
dos fatos estava com seu amigo Gerson e que foram para o posto
abastecer. Narrou que no local estava o réu Sandro com o filho e um
amigo, e que houve um entrevero, um bate-boca, acreditando que fosse por
causa
de
camiseta
de
time
de
futebol.
Não houve agressão.
Posteriormente, o depoente e a vítima Gerson foram para outro posto,
ocasião em que foram agredidos pelos acusados. Disse que levou um soco
e Gerson levou uma paulada dada por Felipe. Afirmou ter perdido a
consciência (mídia).
A Delegada de Polícia aposentada, Dra Regina
Celia Issi, ouvida em Plenário, contou que foi a responsável pelas
investigações e concluiu que os acusados não tiveram a intenção de matar,
1 Processo Penal. 7a ed. São Paulo: Atlas, 1996, p. 633.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005397-59.2015.8.26.0052 -Voto no 43.635
5
mas de agredir. Segundo os fatos, Sandro, que se sentiu humilhado por
Alisson, teria convidado Felipe para dar porrada. Disse que teve dúvidas
quanto aos depoimentos prestados pela vítima Alisson (mídia).
O Delegado de Polícia Dr. Mario Sergio de
Oliveira Pinto, ouvido em Plenário, declarou que durante as investigações
concluiu que a vítima Alisson apresentou amnésia seletiva com relação ao
evento, e que seu comportamento durante os depoimentos se mostrou
contraditório (mídia).
Como se vê, a decisão dos senhores jurados
encontra respaldo na prova dos autos, de modo que o veredicto do Tribunal
Popular deve ser acatado.
Isto porque a Constituição Federal conferiu
expressamente no artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea c, como sustentáculo do
Tribunal do Júri, a garantia à soberania dos veredictos.
Destarte, não se pode falar em decisão contrária
à prova dos autos se os jurados apreciaram os elementos probantes e
firmaram seu convencimento adotando a versão que lhes pareceu mais
convincente.
Neste Sentido:
HABEAS
CORPUS.
PROCESSO
PENAL.
JÚRI.
ACOLHIMENTO DE TESE DA DEFESA. DECISÃO
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
INOCORRÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA. Decisão dos
jurados que acolheu a tese do homicídio privilegiado, com
base no histórico de discussões entre vítima e réu e no
depoimento de testemunha que afirmou ter escutado vozes
em tom exaltado momentos antes do crime. Inexistência de
decisão arbitrária ou inverossímil. Em verdade, o Tribunal
de Justiça considerou a prova de acusação mais sólida do
que a de defesa, avaliação esta, entretanto, que é
reservada ao Tribunal do Júri, juízo natural da causa, com
base no critério da íntima convicção. Assim, por não caber

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005397-59.2015.8.26.0052 -Voto no 43.635
6
à Justiça togada, nos estreitos limites da apelação contra
veredicto do Tribunal do Júri, desqualificar prova idônea
produzida sob o crivo do contraditório, a decisão é ilegal.
Ordem concedida para cassar a determinação de
realização de novo julgamento pelo Júri, com base no art.
593, III, d, do Código de Processo Penal.
(85904 SP, Relator: JOAQUIM BARBOSA, Julgamento:
12/02/2007, Segunda Turma, DJe-047 Divulg 28-06-2007
PUBLIC 29-06-2007, p. 423-432).
Ainda:
TJAP: “Júri
Decisão manifestamente contrária à prova
dos autos Inocorrência- Opção dos jurados pela versão
que lhes pareceu mais verossímil, inclusive quanto à
admissão de qualificadoras constantes da pronúncia. (...)
Havendo duas versões sobre o fato, e optando os jurados
por aquela que lhes pareceu mais verossímil, inclusive
quanto à admissão de qualificadoras constantes da
pronúncia, não há que se falar em decisão manifestamente
contrária à prova dos autos” (RT 774/625).
Do exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO
MINISTERIAL, para que subsista a r. decisão soberana ora atacada, por
seus próprios fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator